Tribunal: STF
Processo: HC 189025
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    O Ministro Gilmar Mendes, em substituição ao Ministro Celso de Mello, deferiu a medida cautelar requerida nestes autos.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer “Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem, sendo cassada a liminar deferida.”.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376/SP, Ministra Cármen Lúcia).
    Assinalo que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Desse modo, o Conselho Nacional de Justiça editou a referida Recomendação, com proposta de implementação, no âmbito de justiça penal, de várias formas de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, nas situações concretas, a real necessidade de continuidade da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º da mencionada resolução, assim dispondo (com meus grifos): 
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; 
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; 
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; 
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” 
    Ademais, tais orientações têm por finalidade aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, dentre elas proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos privados de liberdade, com especial atenção ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, sendo eles “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I). 
    Na situação em apreço, restou demonstrada a situação de vulnerabilidade do paciente, conforme documentação anexada, porquanto pertencente a grupo de risco, tratando-se de paciente idoso (66 anos) e portador de comorbidades, transcrevo, no ponto em questão, fragmento do voto do Ministro Gilmar Mendes, quando do deferimento da medida cautelar nestes autos (com meus grifos):
     “Conforme consta dos autos, o paciente está com 66 anos de idade e possui diversas comorbidades (depressão, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica – eDoc 3) de modo que a prisão domiciliar é medida que se impõe. 
    Portanto, em sede liminar, verifica-se que este caso concreto se enquadra nas hipóteses da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão em prisão domiciliar”
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, em ordem a determinar a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares, nos termos fixados na medida cautelar anteriormente deferida nestes autos pelo Ministro Gilmar Mendes.
    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto -SEEU, da comarca de Rio Verde/GO.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator